Tribunal: TCU
Processo: 027.244/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8806/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.244/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Beatriz de Carvalho Gonzaga e Silva (XXX.502.317-XX); Daniel Andres Rodriguez (XXX.131.538-XX); Daniela Szilard Le Cocq D Oliveira (XXX.822.920-XX); Delana Galdino de Oliveira (XXX.549.757-XX); Joana Correia de Oliveira de Portugal Pereira (XXX.233.907-XX); Kese Pontes Freitas Alberton (XXX.398.006-XX); Luca Scala (XXX.755.317-XX); Mably Jane Trindade Tenenblat (XXX.267.227-XX); Mariana Murta de Araujo Magalhães (XXX.319.297-XX); Natalia Araujo Kropf (XXX.337.457-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.